Tribunal: STF
Processo: MS 33745
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória.



    2. A parte Agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial da impetração.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.